Tribunal: TJDFT
Processo: 0745383-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745383-08.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TANIA LUCIA SOUZA BARROS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação em face de sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal, em virtude do reconhecimento de litispendência com a exceção de pré-executividade apresentada nos autos do Processo no 0006851-52.2001.8.07.0001. Em 17/6/2021, sobreveio decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 94898331 do Processo no 0006851-52.2001.8.07.0001), em face da qual a Executada interpôs Agravo de Instrumento que, sob a minha relatoria, foi provido para pronunciar a prescrição ordinária do crédito tributário, em decisão unânime (AI no 0725352-15.2021.8.07.0000). Considerando que a pretensão da parte de reconhecimento da prescrição foi alcançada por meio do Agravo de Instrumento acima referido e tendo em vista a previsão contida no art. 10 do CPC/15, determino a intimação da Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o interesse no julgamento da presente Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator